Tribunal: TJDFT
Processo: 0002657-55.2014.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0002657-55.2014.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO DE JESUS MELO CHAIB IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme informado às fls. 652 e 661, as partes manifestaram concordância com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, acostados às fls. 644/647. Acerca do pedido de dedução dos honorários advocatícios contratuais, formulado à fl. 431, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “é possível a retenção dos valores devidos a título de honorários contratuais com a oportuna apresentação do contrato celebrado entre o exequente e o seu patrono, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994” (REsp 1818107/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 09/02/2022). No caso, considerando-se que foi juntado o Contrato de Prestação de Serviços de Advocacia e Estipulação de Honorários firmado entre as partes (fls. 435/436) que no item 5 prevê que o advogado fará jus ao recebimento de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) quando da assinatura do contrato, além de 20% (vinte por cento) sobre o valor das parcelas retroativas apuradas, quando do pagamento, autorizo a dedução dos honorários contratuais devidos. Assim, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determino a expedição de precatório em benefício de ANTÔNIO DE JESUS MELO CHAIB, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a AGTON DIAS SANTOS. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 2 de maio de 2022 15:42:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora